Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-73.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004390-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERREIRA CELESTINO - CPF: 057.099.981-25 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004390-73.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
/MT

Recorrente(s):

Gustavo Ferreira Celestino

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05/08 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

A parte autora narra que, ao solicitar crédito, constatou um apontamento no cadastro protetivo ao crédito no valor de R$500,90 (quinhentos reais e noventa centavos), referente ao suposto contrato nº 163700306984357, com data de inclusão em
10/02/2023
(Id. 139277509 – fl. 03). Todavia, a parte ré defende a regularidade da anotação ao alegar que a dívida decorre da utilização do cartão de crédito de final nº 7839 (Id. 148237187 – fl. 05), aparelhando a contestação com uma série de faturas que compreendem o período de janeiro/2023 a fevereiro/2024 (Id. 148238796) a fim de demonstrar a utilização do cartão. Assim, milita em desfavor da autora a presunção de utilização do cartão de crédito de modo que descabe falar em contratação indevida ou realizada por terceiro mediante fraude, já que nestas hipóteses as compras efetuadas com o cartão não seriam efetuadas em valores módicos (R$8,00, R$16,98, R$34,65, R$47,00, R$150,00), conforme extrato de Id. 148238796 – fl. 25, tampouco em dias e lugares diversos, como Mercearia, Posto de Gasolina, Farmácia, Supermercado e outros. Registro ser dever do consumidor o zelo e a guarda do cartão de crédito e da senha pessoal intransferível, de modo que compras realizadas no comércio com uso de cartão e respectiva senha pessoal, há presunção de que este tenha realizado as operações contestadas ou permitido que terceiro as realizassem. ”

2.

A parte autora passou a realizar compras por meio físico, conforme demonstra a partir da data
14/01/2023
, que pode ser visualizada a partir da fatura 01 vencimentos em
10/02/2023
.

Conforme a imagem abaixo:

3.

Houve pagamentos no cartão. Comprovados toda via a parte autora realizou a solicitação do cartão, bem como a sua utilização, no entanto, não houve pagamentos relacionados ao débito em questão.
Conforme a imagem abaixo:

4.

Conforme demonstrou nos autos a autora alega que desconhece a razão da dívida com a empresa reclamada. No entanto não ficou comprovado que a empresa agiu de forma ilegítima incluindo seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e não houve falha na prestação de serviço, ausências de provas que comprove tal caso, apenas alegações da parte as quais não e indicam a falha do serviço prestado.

5.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).
SUBMETO
o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995.”

7.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024